Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) E DE AMEAÇA. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. AÇÃO DELITIVA PRATICADA POR CIÚMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DANOS MORAIS MANTIDOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o réu pratica o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a exasperação da pena-base no tocante aos motivos do crime, a teor do art. 59 do CP.
2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Demonstrado que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva se mostram inalterados, a manutenção da prisão cautelar se impõe, pois em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ordem pública, bem assim a integridade física da vítima.
6. Não há qualquer incompatibilidade entre o regime semiaberto imposto na sentença penal condenatória e a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.